Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-47.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721635-47.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, BELVEDERE PRIME CONSTRUÇÕES SPE APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Diante da juntada pelo apelante de documento novo (ID 35184231), uma vez que expedido em 11/04/2022, retire-se o processo de pauta de julgamento. Intimem-se o Oficial Registrador e o Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator